Tribunal: TJDFT
Processo: 0704709-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. NOVA CLASSIFICAÇÃO DO DELITO. REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A fixação da prestação pecuniária, nos termos do art. 45, § 1o, do CP, não é guiada pela regra prevista no art. 68 do CP, que define o critério trifásico para o cálculo da pena privativa de liberdade, mas, sim, pelo intuito de reparar o dano causado pelo delito, com observância à realidade socioeconômica experimentada pelo condenado, de forma que “(...) não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade irrogada ao acusado." (STJ, AgRg no REsp 1.707.982/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 27/4/2018).
2. A alteração do tipo penal ao qual restou incurso o condenado no bojo da execução penal em virtude da superveniência de norma que lhe seja favorável, com redução da pena privativa de liberdade imposta, não importa necessariamente a alteração do valor fixado a título de prestação pecuniária.
3. A redução do período para quitação da prestação pecuniária não implicou em qualquer prejuízo ao condenado, já que o valor de cada parcela restou praticamente inalterado.
4. Recurso não provido.